Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716297-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a liminar requerida para suspender a exigibilidade do ICMS-Difal somente nos 4 (quatro) primeiros dias de 2022. Em suas razões (ID 35523634), sustenta a agravante que: 1) como a Lei Complementar – LC n. 190/2022 só foi publicada em 05/01/2022, a cobrança do ICMS-Difal só pode ocorrer no exercício seguinte (2023), por observância ao princípio da anterioridade; 2) conforme jurisprudência do STF, no RE 439796, para que a constituição do crédito tributário seja válida, a incidência deve ocorrer na presença concomitante de três condicionantes: “existência de competência, exercício dessa competência pela União, resultante em norma geral em matéria tributária e exercício de competência por cada um dos estados-membros e pelo Distrito Federal, resultante na regra-matriz de incidência tributária” e que, portanto, “antes da LC 190/22, as leis estaduais e a lei do Distrito Federal instituíram o DIFAL de maneira indevida, isto é, sem observar o “fluxo de positivação” de ICMS, que exige a prévia promulgação de uma lei complementar”; 3) não foi à toa que o próprio legislador deixou de maneira clara e expressa, no art. 3o da LC n. 190/2022, que a norma deve observar, como critério de vigência, o disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal – CF, que, por sua vez, “contém a expressão "observado o disposto na alínea b", que preserva a anterioridade de exercício; e 4) “a parte dispositiva do acórdão referente ao julgamento do RE no 1.287.019 contém um trecho que deixa claro o reconhecimento da invalidade das leis estaduais e do Distrito Federal”. Ao final, requer seja suspensa a exigibilidade do ICMS-Difal sobre operações de venda e remessa interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal e, em consequência, seja determinada ao agravado a abstenção da prática de sanções como meio coercitivo de pagamento do tributo. Preparo recolhido (ID 35523635). Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 35569609). Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, a perda de objeto do presente recurso face à superveniência de sentença proferida na origem. No mérito, pede a manutenção da decisão agravada (ID 35937519). É o relatório. DECIDO. O agravado suscita, preliminarmente, a perda de objeto do presente agravo de instrumento face à superveniência de sentença proferida na origem. Razão lhe assiste. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 30/05/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual concedeu parcialmente a segurança “para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período.” (ID 126267558, autos originais). Assim, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso, haja vista que a questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado.” (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016) – grifou-se Registrem-se ainda julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido.” (TJ-DF 07061964120218070000 DF 0706196-41.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS DESTINATÁRIOS DA BENESSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. TESE RECURSAL AFASTADA. ARGUMENTAÇÃO VOLTADA À NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Havendo elementos nos autos que evidenciem a desnecessidade do benefício, o juiz poderá indeferi-lo, sem que tal fato seja considerado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988. 3. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o decisum. 4. Se a parte autora não promover o recolhimento das custas processuais no prazo assinado pelo Juízo, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que pendente decisão de agravo de instrumento se a ele não for concedido efeito suspensivo. 5. Apelo conhecido e não provido.” (TJ-DF 07430410620208070001 DF 0743041-06.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-DF 20160020463060 0048942-38.2016.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/05/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2017 . Pág.: 528/532) – grifou-se Nesses termos, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator